Tribunal: TJES
Processo: 5000349-96.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000349-96.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
RECORRIDO: REYNALDO AFONSO GUERRA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. LEGITIMIDADE PASSIVA. MARKETPLACE. PARTICIPANTE DA CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PEDIDO CANCELADO UNILATERALMENTE PELA RECORRENTE. IMPOSIÇÃO DE “VALE COMPRA”. ABUSIVIDADE. FLAGRANTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO PARA R$1.000,00 (MIL REAIS), EM ATENÇÃO AO CASO CONCRETO E EM OBSERVÂNCIA AS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL VERIFICADO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO DEVIDA MEDIANTE CANCELAMENTO DO “VALE COMPRAS”. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

1. RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

2. VOTO E FUNDAMENTOS

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso, este deve ser conhecido.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré
B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS.COM)
, inconformada com a sentença de procedência da inicial, na qual foi condenada a restituir o autor o valor pago pelo produto adquirido e não entregue e a indenizá-lo por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede recursal, defende a requerida, em suma, a ilegitimidade passiva, visto que atua meramente como plataforma de
marketplace
, de modo que não foi responsável pelos abalos experimentados pelo consumidor. Assim, requer que sejam julgados totalmente improcedentes os pleitos autorais, com o afastamento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório arbitrado.

Inicialmente, deve-se afastar a preliminar de ilegitimidade passiva aventada no recurso da ré
B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS.COM).

Isto porque, a requerida faz parte da cadeia de fornecedores, de modo que responde perante o consumidor pela ocorrência de quaisquer falhas na prestação do serviço de forma objetiva, conforme se extrai do Parágrafo Único do art. 7º do CDC e art. 25, § 1º, também, do mencionado Código.

Após análise das provas e argumentos lançados ao feito, conclui-se assiste parcial razão à ré em seu recurso.

Depreende-se do feito a existência de provas mínimas da compra de um encosto de cabeça com DVD e game pelo valor de valor de R$ 529,00 (quinhentos e vinte e nove reais), além de frete de R$ 35,95 (trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), junto ao site da ré, bem como o posterior cancelamento do pedido, pela recorrente, após o pagamento, tendo sido o valor da transação estornado na forma de “vale-compras” no endereço eletrônico da recorrente.

Diante do cancelamento da compra, sendo solidária responsabilidade da recorrente, nos termos do art. 14, do CDC, deve responder pelos prejuízos suportados pelo consumidor independentemente de culpa.

Em que pese a demandada tenha procedido com certa presteza pela via administrativa, já que houve ao menos disponibilização de vale compra no valor pago, vê-se que a imposição unilateral de que a restituição se faça através da disponibilização de “vale compras” em sua loja se mostra arbitrária e abusiva, já que cabe ao consumidor a escolha, o que não foi observado. Assim, diante dos fatos, flagrante a falha nos serviços prestados pela ré, impondo-se o dever de indenizar moralmente a parte autora.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, necessária a análise das circunstâncias do caso concreto, tais como a gravidade do fato, a repercussão do dano, o grau de culpa do ofensor e a situação econômico-financeira dos litigantes, atentando-se para que a indenização não se torne fonte de enriquecimento sem causa, nem seja considerada inexpressiva, a ponto de não surtir o efeito pedagógico de desestimular o agressor a tais práticas.

Assim, no caso em análise, tem-se que o valor da indenização por danos morais fixado pelo douto Juízo a quo revela-se desproporcional, destoando dos parâmetros jurisprudenciais desta Turma, razão pela qual deve ser reduzido para o patamar de em o valor de R$1.000,00 (mil reais), adequando-se às finalidades do instituto e às peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pela tabela prática da CGJ/ES, a partir desta decisão, e com juros de mora a contar da citação.

Diante do exposto, voto pelo
provimento parcial
do recurso, nos termos da fundamentação supra.

Logrando êxito parcial em seu recurso, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.